Tribunal: STF
Processo: RHC 56018
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
Crimes contra a honra. Testemunha que presta depoimento em juízo. Simplesmente narrando o que sabe, por ciência própria ou por ouvir dizer, a testemunha , que tem a obrigação de dizer a verdade, não pode ser sujeito ativo do crime contra a honra, a não ser que seja visível a sua intenção de caluniar, difamar ou injuriar. Inexistência, no caso, de crime a punir. Recurso de habeas corpus provido, concedendo-se a ordem para trancar a ação penal.